Tribunal: TJES
Processo: 5016977-12.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016977-12.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: SANDRO SOUZA SERRA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA. ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR. INEXIGIBILIDADE DE CUIDADOR COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Ecoporanga/ES, nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, que determinou o fornecimento de cuidador com dedicação exclusiva para acompanhamento integral de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista em instituição de ensino regular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a determinação judicial de disponibilização de cuidador com dedicação exclusiva extrapola os limites do pedido inicial e do atendimento educacional especializado previsto no ordenamento jurídico; (ii) estabelecer se o conjunto probatório demonstra a necessidade de acompanhamento exclusivo para o aluno, a justificar a concessão de tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à educação inclusiva impõe ao Estado o dever de assegurar atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, nos termos do inciso III do art. 208 da CF/1988, sem previsão automática de acompanhamento individual e exclusivo.

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e a Lei nº 9.394/1996 asseguram serviços de apoio especializado de forma complementar à escolarização regular, condicionando a intensidade do apoio à efetiva necessidade demonstrada no caso concreto.

A Resolução nº 5.077/2018 do Conselho Estadual de Educação prevê o atendimento educacional especializado em horário distinto ao da sala de aula comum, afastando a presunção de exclusividade do profissional de apoio no ambiente escolar.

Os laudos e relatórios pedagógicos constantes dos autos indicam diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista em nível moderado, com evolução positiva do aluno e adequado atendimento por profissional de apoio escolar já disponibilizado pelo ente público.

O acervo probatório não evidencia necessidade excepcional de acompanhamento exclusivo, inexistindo elementos técnicos que justifiquem a ampliação da obrigação estatal além do apoio já fornecido.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo reconhece o direito ao profissional de apoio escolar, afastando a exigência de dedicação exclusiva salvo comprovação específica da imprescindibilidade da medida.

A interpretação sistemática do pedido inicial afasta a alegação de julgamento ultra ou extra petita, contudo a ausência de probabilidade do direito inviabiliza a manutenção da tutela de urgência que impôs obrigação mais gravosa ao ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O direito à educação inclusiva assegura atendimento educacional especializado, não implicando, como regra, a obrigatoriedade de profissional de apoio escolar com dedicação exclusiva.

A imposição de cuidador exclusivo exige comprovação técnica inequívoca da necessidade excepcional do aluno.

A tutela de urgência demanda demonstração da probabilidade do direito, inexistente quando o apoio pedagógico já se mostra adequado ao desenvolvimento do educando.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016977-12.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO(S):
SANDRO SOUZA SERRA E ANDREIA AMARAL MARES SERRA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo,
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão proferida
pelo Juízo da Vara Única de Ecoporanga/ES na
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência
ajuizada por SANDRO SOUZA SERRA E ANDREIA AMARAL MARES SERRA em seu desfavor, que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que o Ente Público providencie um cuidador com dedicação exclusiva para o acompanhamento integral do menor em sua instituição de ensino.

Em suas razões recursais, Estado Agravante alega que: (i) a decisão agravada é nula por violar os limites do pedido inicial, configurando julgamento ultra petita, ao impor obrigação de disponibilização de cuidador com dedicação “exclusiva” sem que tal termo constasse na liminar original; (ii) a expressão “cuidador” não implica, por si só, exclusividade, sendo equivocada a interpretação judicial que ampliou o alcance da obrigação; (iii) o comando judicial originário foi integralmente cumprido mediante a designação de profissional de apoio escolar em tempo integral, não havendo descumprimento a justificar a majoração da multa ou imposição de nova obrigação; (iv) a exigência de cuidador exclusivo acarreta impacto financeiro imediato, com necessidade de contratação emergencial, ferindo os princípios da legalidade orçamentária e da reserva legal; (v) a decisão que integrou os embargos de declaração inovou indevidamente o conteúdo da decisão anterior, afrontando os arts. 492 e 1.022 do CPC; (vi) o relatório da SRE/Barra de São Francisco atesta que o menor não demanda cuidador exclusivo, sendo atendido adequadamente nos moldes atuais.

Diante do exposto, requereu a atribuição do efeito suspensivo recursal, e no mérito, provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada e afastada a obrigação de fornecimento de cuidador exclusivo, reconhecendo-se o cumprimento da liminar originária.

Decisão deferindo o efeito suspensivo recursal pleiteado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Parecer ministerial opinando que seja negado provimento ao recurso.

Pois bem
, analisando detidamente os autos, não vislumbro razões para modificar o entendimento exarado por ocasião da atribuição do efeito suspensivo recursal.

De início, o artigo 208, III, da Constituição Federal dispõe que é dever do Estado efetivar o direito à educação garantindo o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.

Além disso, o artigo 24 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência prevê que o Estado deve assegurar o acesso das pessoas com deficiência ao ensino primário inclusivo, de qualidade e gratuito, e ao ensino secundário, em igualdade de condições com as demais pessoas na comunidade em que vivem.

Ademais, o regulamento da educação especial previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/1996) determina que sempre que necessário haverá serviços de apoio especializado na escola regular para atender às peculiaridades dos alunos da educação especial.

Nesse particular, a Resolução nº 5.077/2018 do Conselho Estadual de Educação dispõe em seu art. 1º, §2º que “
o atendimento Educacional Especializado deverá ser ofertado pelos sistemas de ensino, não sendo substitutiva da escolarização de oferta obrigatória, e em horário distinto ao da escolarização em sala de aula comum
”.

Fixadas tais premissas, observo que consta do Laudo Médico colacionado que a criança
Abílio Amaral Serra,
com sete anos de idade, possui diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista - nível 2 de suporte (CID F84.0), apresentando déficit nas áreas de sociocomunicação, desordens sensoriais e comportamentos restritivos, ocorrendo de forma concomitante com o TDAH e como tratamento sugeriu
acompanhamento especializado individualizado com enfoque colaborativo durante atividades escolares, adaptações curriculares com plano de ensino individualizado.
(Id 70154251 na origem).

O Parecer Técnico Pedagógico (Id 16365993) subscrito pela Supervisora Escolar e pela Técnica Pedagógica é
favorável à inclusão do aluno no atendimento do Profissional de Apoio Escolar (cuidador) preservando assim a sua integridade física e seus direitos legais.

Outrossim, o Relatório de Acompanhamento Trimestral (Id 16365993) conclui que “o aluno Abílio apresentou avanços significativos neste trimestre, tanto na oralidade quanto na leitura, escrita e socialização. Demonstra-se feliz, sorridente e motivado ao participar das aulas, especialmente quando envolvido em atividades lúdicas e coloridas. Cada conquista representa um passo importante em seu desenvolvimento, e, com o apoio pedagógico contínuo, tende a avançar cada vez mais em sua aprendizagem.”.

Portanto, o acervo probatório produzido até o momento evidencia que estão sendo fornecidas condições adequadas para o pleno desenvolvimento da criança, inclusive com disponibilização de apoio escolar com perfil cuidador desde 14/05/2025, bem como, conforme todo o arcabouço normativo da matéria, o Ente Público deve fornecer condições adequadas para o seu pleno desenvolvimento, não havendo obrigatoriedade de disposição de profissional em regime
exclusivo
.

No mesmo sentido, confira-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO À EDUCAÇÃO – MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – ASSISTÊNCIA POR PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO PARCIALMENTE RECONHECIDO – IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO EXCLUSIVO – SENTENÇA CONFIRMADA.

1. O direito à educação está consagrado como um dos direitos sociais fundamentais no art. 6º da Constituição Federal de 1988, sendo reafirmado no art. 205 como dever do Estado, da família e da sociedade. E o art. 227 da CF/88 reforça a prioridade absoluta na proteção e promoção dos direitos de crianças e adolescentes, incluindo o acesso à educação de qualidade, no âmbito das políticas públicas.

2. No âmbito infraconstitucional, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), instituído pela Lei nº 8.069/1990, assegura à criança e ao adolescente o direito à educação que os prepare para o exercício da cidadania e os qualifique para o mercado de trabalho, bem como o acesso e permanência na escola.

3. Quando se trata de crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) o arcabouço legal brasileiro confere proteção adicional, reconhecendo as especificidades desta condição no Estatuto da Pessoa com Deficiência, instituído pela Lei nº 13.146/2015, ao reafirmar que a pessoa com deficiência tem direito à educação em igualdade de condições com os demais, mas com as adaptações necessárias para atender às suas peculiaridades.

4. O art. 4º, inciso III, da Lei nº 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), assegura o acesso gratuito a programas de ensino especializado, prioritariamente na rede regular de ensino. Já o art. 58 e seus parágrafos reforçam a obrigatoriedade de que o atendimento educacional especializado seja oferecido em todos os níveis e modalidades de ensino, preferencialmente na rede regular, e que ele ocorra de forma complementar ou suplementar ao ensino convencional.

5. E a Lei nº 12.764/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, especifica a garantia de um acompanhante especializado, em casos de comprovada necessidade, durante o expediente escolar, medida que visa não apenas assegurar a inclusão, mas também oferecer o suporte necessário para que a criança com TEA desenvolva plenamente suas capacidades, em respeito às suas particularidades.

6.
Demonstrada a condição de saúde do impetrante (TEA – Transtorno do Espectro Autista) e a necessidade de apoio pedagógico especializado, impõe-se ao ente público a disponibilização de profissional da educação especial durante o período de permanência do aluno em sala de aula,
não se exigindo que o atendimento seja prestado de forma individual e exclusiva
,
salvo em hipóteses excepcionais devidamente comprovadas.

7. Sentença confirmada.

(REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL nº 5020854-53.2023.8.08.0024, Rel. Des. FÁBIO CLEM DE OLIVEIRA, Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça, Data de Julgamento: 17/07/2025).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA –
CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – MONITORIA EXCLUSIVA EM SALA DE AULA –
CONCURSO PÚBLICO REALIZADO – PREVISÃO DE CARGO PARA O SUPRIMENTO DA DEMANDA – EFETIVA NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1. O município recorrente, nos autos da ação civil pública tombada sob o nº 0001565.90.2019.8.08.0059, comprometeu-se, por meio da subscrição de “termo de acordo extrajudicial e compromisso de conduta” (evento nº 437927), a realizar concurso público para provimento de cargos públicos, entre eles o de cuidador. O certame foi deflagrado em janeiro de 2020, com oferta, entre outras, de 5 (cinco) vagas para o cargo de “Cuidador de Educação Especial”, cujo resultado final foi homologado em junho de 2020, segundo informação constante do sítio eletrônico da municipalidade.

2. Não se mostra razoável impor à municipalidade requerida que sofra os impactos financeiros decorrente de uma contratação temporária de profissional quando já há resultado de concurso público homologado, destinado a ocupação da função demandada.

3. O pedido ministerial encontra-se embasado tão somente em um laudo médico, subscrito por médica neurologista, que limita-se a indicar a necessidade de tutoria para a menor, sem, todavia, mencionar seu grau de dificuldade e a exigência de acompanhamento exclusivo, que não deve ser confundido com tratamento individualizado.

4. Recurso conhecido e provido.

(AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5000707-83.2020.8.08.0000, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça, Data de Julgamento: 06/04/2021).

Por fim, não merece guarida a alegação de que não houve pedido na inicial nesse sentido, haja vista que, na esteira do posicionamento firmado pelo C. STJ,
não configura julgamento ultra ou extra petita, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional exarado nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial.

Logo, ausente os elementos que embasem a probabilidade do direito, não possui embasamento jurídico a concessão da tutela de urgência para ordenar o atendimento exclusivo.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso para cassar a tutela de urgência na parte que determinou a contratação de cuidador exclusivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para c
assar a tutela de urgência na parte que determinou a contratação de cuidador exclusivo.